Tribunal: TJSP
Processo: 2016222-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas. Pretensão de revogação da prisão preventiva.
Paciente que foi colocado em liberdade por decisão exarada pelo C. STJ. Alegado constrangimento ilegal não mais presente – Impetração julgada prejudicada.